Tribunal: TJPA
Processo: 0010986-73.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010986-73.2012.8.14.0051

APELANTE: ALDIENE SILVA DOS SANTOS CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0010986-73.2012.814.0051

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

APELANTE: ALDIENE SILVA DOS SANTOS CARVALHO

REPRESENTANTE LEGAL: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS (OAB-PA 19.567 )

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, “CAPUT” DO CPB.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
. TESE REJEITADA.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena base arbitrada não merece retificação, face à existência de três circunstâncias judiciais negativa (CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME) corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e dou
nego
provimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinte e um dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Belém-PA, 31 de julho de 2023

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ALDIENE SILVA DOS SANTOS CARVALHO
, contra sentença (id. 13598516) prolatada pela 3ª Vara Criminal de Santarém que
CONDENOU
a apelante a pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pelo crime tipificado no
art. 121, “caput”, do CPB
.

Narrou à
denúncia
(id.13598036)
que no dia 01/06/2012, por volta das 4h30min, no Ramal do Coelho, vicinal de acesso a Rodovia Everaldo Martins – Rodovia PA – 457, Zona Rural de Santarém-PA, foi encontrado morto com três projéteis de arma de fogo compatível com calibre 38, conforme consta de Laudo de Balística à fls. 217/218, RAFAEL ANTONIO BARBOSA.

Por tais razões, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia onde requereu a pronúncia e posterior condenação da ora apelante pelo
art. 121, “caput”, do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2012. (id.13598040)

Em 03 de maio de 2013 o Ministério Público apresentou Aditamento à Denúncia (id.13598113) para incluir a denunciada ALDIENE SILVA DOS SANTOS.

Em 01/11/2013 o juízo prolatou decisão determinando o desmembramento em face de ALDIENE SILVA SANTOS. (id.13598119)

Recebo a denúncia em 24 de fevereiro de 2014. (id.13598119)

Em 17/12/2018 fora decretada a revelia da ré, nos termos do art. 367 do CPP. (id.13598427).

Em 31 de maio de 2019 fora prolatada a sentença (id.13598429) pronunciando a ré ALDIENE SILVA DOS SANTOS, sujeitando a julgamento perante o Egregio Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29 do Código Penal e art. 1º , I, da Lei nº 8072/90, contra a vítima RAFAEL ANTONIO BARBOSA DE LIMA JÚNIOR.

A
Sentença
condenatória prolatada pelo Júri Popular em 21 de novembro de 2022 (id.13598516) o Júri julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré
ALDIENE SILVA DOS SANTOS CARVALHO
art. 121, “caput”, do Código Penal.

Em
razões recursais
(id.13598529) a apelante
ALDIENE SILVA DOS SANTOS CARVALHO
pugnou pelo redimensionamento da pena base no seu mínimo legal;

Em
contrarrazões
(id.13598532) o Ministério Público se manifestou, apelo conhecimento e pelo
TOTAL IMPROVIMENTO
.

Nesta
Superior Instância
(id.14034894),
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento dos recursos por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
por falta de amparo legal.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à sua análise de mérito.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados pela apelante

se refere
a aplicação errônea do
quantum
da pena base por se desproporcional.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

A Defesa ainda requer no apelo a revisão da dosimetria para que a pena base do ora do apelante seja reduzida, pois, afirma, a incidência de três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), como determinado pelo sentenciante, não justifica a elevação da pena base superior ao mínimo legal, requerendo a redução da fração de aumento que foi adotada pelo sentenciante por ser injusta.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se:

“
A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com grande frieza e com desprezo à vida de alguém do seu convívio e com quem mantinha relacionamento amoroso, mesmo sabendo dos motivos que levariam os autores do crime a cometê-lo, devendo essa circunstância judicial ser considerada desfavorável à acusada;

Diante dos registros constantes dos autos, a acusada possui bons antecedentes, eis que não possui condenação criminal com trânsito em julgado em seu desfavor, por isso, irei adotar isso como favorável ao réu;

A sua personalidade não pode ser aferida tão somente pelos dados trazidos aos autos, de forma que não há como valorar negativamente. Da mesma forma, a sua conduta social atual não tem como ser depreendida dos autos, uma vez que não há elementos que consigam fazer concluir pelo entendimento contrário.

Quanto aos motivos, não há que ser considerada desfavoravelmente. Já no tocante as
circunstâncias
, tendo em consideração a maneira covarde em que se deu o ato na construção de uma situação de pura vulnerabilidade da vítima depois de ter tido traída a sua confiança, tenho isso desfavorável a ré;

No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, um homem jovem veio a falecer, deve ser valorada desfavoravelmente. Por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima contribuiu para a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial não deve ser valorada positivamente. Adotando o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que cada circunstância judicial aumenta a pena em um oitavo, e, tendo por base que foram adotadas 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão.” Grifei

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena final em 9 anos de reclusão como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de homicídio (artigo 121, “caput” do CP).

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável a ré a culpabilidade tendo em vista “
que
agiu com grande frieza e com desprezo à vida de alguém do seu convívio e com quem mantinha relacionamento amoroso”,
o que evidência maior reprovabilidade, merecendo maior reprovação, razão pela qual não merece qualquer reparação
.

Quanto
à
s
circunst
â
ncias do crime
implica no tempo, lugar, meio e modo de execu
çã
o do delito, al
é
m de outras caracter
í
sticas que envolvam a infra
çã
o.

No presente caso, o magistrado valorou-a negativamente sob o fundamento
“
a maneira covarde em que se deu o ato na construção de uma situação de pura vulnerabilidade da vítima depois de ter tido traída a sua confiança,
o que merece uma maior reprovação

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

In casu,
o juízo justificou a exasperação das consequências do crime no fato da vítima ser
um homem jovem que veio a falecer
. Tais fatores também não merece reparação, tendo em vista entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a idade da vítima favorece para a valoração negativa da consequência do crime, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. IDADE DA VÍTIMA (15 ANOS AO TEMPO DO FATO). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao
crime
de
homicídio
, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das
consequências do crime
, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121 , § 4º (parte final), do Código Penal (AgRg no REsp 1851435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 21/09/2020). 2. O fato de a vítima, na hipótese, possuir, à época, apenas 15 anos de idade constitui, por si só, fundamento idôneo a exasperação da pena-base. Majoração da pena para 21 anos de reclusão, mantidas as demais cominações da condenação. 3. Agravo regimental provido
.

(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
nº
1904091 PR 2020/0289231-6
,
publicado em 07/06/2021)

Tais fatos autorizam a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Portanto, entendo que o
quantum
da pena-base aplicado na
1ª fase
da dosimetria da pena, não merece qualquer reparação, uma vez que foi justa e proporcional ao crime praticado.

Quanto a
2ª fase

da dosimetria
da pena, existindo a presença de uma atenuante, qual seja a do art. 65, inciso I do Código Penal (menor de 21 anos de idade), conforme atesta
a Certidão de Nascimento do apelante CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO SANTOS, (id. 9748311 – Pág. 06), no qual constatamos que a data de nascimento do réu é 21/09/1998, ou seja, tinha 19 anos quando praticou o ilícito. Logo, entendemos que deve ser reconhecido e aplicado a circunstância atenuante de menoridade relativa. Razão pela qual diminuo em 1 (um) ano e 8 (oito) meses, fixando a pena intermediária em 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, uma vez que inexiste causas agravantes.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito, nego provimento
à pretensão recursal,
mantendo
a sentença em todos os seus termos

É como voto.

Belém-PA, 31

de julho de 2023

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/08/2023